Tribunal: TJSP
Processo: 0006256-50.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ção desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006256-50.2020.8.26.0521; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006256-50.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FELIPE
RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0006256-50.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Felipe Rodrigues dos Santos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 24.335
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da
decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o
regime semiaberto. Exame criminológico que, embora
incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável.
Complementação desnecessária, in concreto, especialmente
em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica
penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores
da progressão. Reforma da decisão agravada. Recurso
provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS contra a
decisão de fl. 30, proferida em 6 de novembro de 2020 pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo, do
DEECRIM da Comarca de Sorocaba, que indeferiu a progressão
do sentenciado ao regime prisional semiaberto, reputando não
preenchido o requisito legal subjetivo.
Irresignado,
o
sentenciado
interpôs
recurso de agravo, discorrendo sobre o preenchimento do
requisito subjetivo, haja vista a conclusão favorável dos relatórios
constantes no exame criminológico (fls. 1/4).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 34/39), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 46) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 57/64).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o
agravante cumpre pena total de 10 anos e 10 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tráfico e
um delito de furto qualificado, com TCP previsto para 08/01/2025
(fls. 22/26 boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento
dos requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o
agravante já cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão
do benefício, conforme evidenciado pelo cálculo de pena
supracitado (fl. 22 cumprimento de 61,29% até 29/10/2020).
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
No presente caso, observe-se ter o
magistrado, no exercício de seu livre convencimento, entendido
por bem requisitar a elaboração de exame criminológico, de
forma a integrar os elementos de sua convicção, inexistindo
qualquer embargo à determinação.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
4
evolutivo dos reeducandos.
Por
meio
dos
relatórios
individuais,
elaborados pelos profissionais das searas da psicologia e
assistência social, o magistrado tem melhor oportunidade de se
aproximar da real condição do condenado, observando-o sob
distintos prismas, para melhor alicerçar sua livre convicção.
Nesse sentido, vimos entendendo:
[...] cabe ao juiz da execução penal
determinar a realização do exame criminológico, quando entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a
pessoa. Qualquer tentativa de engessar a
atividade jurisdicional deve ser coibida. Se
os
pareceres
e
os
exames
eram
padronizados em alguns casos, não
significa
que
não
mereçam
aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da
execução.1
No
caso
concreto,
ao
contrário
do
delineado na decisão ora vergastada, observa-se que os
relatórios insertos no exame criminológico se mostraram
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. 11a ed. Rio de Janeiro:
Forense. nota 12, p. 953.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
5
favoráveis ao reeducando.
O relatório social (fls. 40/41) mencionou
que o agravante mantém relacionamento satisfatório com seus
familiares, incluindo mãe e tios, com quem pretende trabalhar;
apresenta planos futuros factíveis; assume os delitos que
praticou, demonstrando arrependimento. A conclusão foi a
seguinte: “Considero possível no momento sua progressão ao
RSA” (fl. 41).
O relatório psicológico (fls. 42/45) restou
favorável ao reeducando, anotando que este assume a
responsabilidade
pelos
delitos
praticados
e
se
mostra
arrependido; mantém vínculo com seus familiares; e elabora
planos futuros consistentes.
De mais a mais, consta nos autos que o
reeducando não registra falta disciplinar nos últimos doze meses
e possui bom comportamento carcerário (fl. 21).
Em
suma,
os
relatórios
individuais
componentes do exame criminológico restaram claramente
positivos à concessão do regime prisional intermediário.
Por outro lado, não se olvide que a
Comissão Técnica de Classificação responsável pelo exame
criminológico encontra-se desfalcada, diante da ausência de
membro psiquiatra, contrariando o disposto no art. 7o da Lei de
Execução Penal.
Entretanto, não se pode perder de vista o
fato de o exame criminológico ser uma ferramenta complementar
e, como tal, não ter o condão de vincular a decisão do juiz a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
6
razão pela qual, caso não estivesse satisfeito com os
apontamentos
ali
fornecidos,
poderia
solicitar
maiores
esclarecimentos aos avaliadores.
Depreende-se, porém, que as análises
individuais já elaboradas, de per si, atenderam à finalidade do
exame
criminológico,
pois,
excepcionalmente,
forneceram
elementos suficientes à formação da convicção pelo magistrado,
ante a indicação do panorama positivo atualmente ostentado pelo
agravante.
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pela comissão
técnica de classificação e as elucidativas conclusões dele
provenientes, unicamente em razão da ausência de avaliação
psiquiátrica.
Com efeito, assim como os demais
benefícios penais, a progressão de regime prisional tem como
fundamento a confiança no restabelecimento do condenado. Não
por menos, havendo qualquer indício de desvio do processo
regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são suspensos,
iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como forma
de reprimir as adversidades.
In casu, o agravante tem demonstrado
evolução positiva no decorrer da execução de sua reprimenda,
merecendo assim usufruir os benefícios legalmente previstos,
dentre os quais, a progressão de regime prisional.
Não fosse isso, judicioso observar a
inexistência
de
qualquer
falta
disciplinar,
conforme
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006256-50.2020.8.26.0521 -Voto no
7
mencionado, sinalizando, de maneira eficiente, sua boa
assimilação da terapêutica penal e reforçando o quão inócuo
restaria, a essa altura, mantê-lo custodiado.
Assim, em que pesem os graves crimes
praticados, levando-se em consideração os documentos que
instruem o presente recurso, faz jus o agravante ao benefício de
progressão para o regime prisional semiaberto, tendo em vista o
preenchimento dos requisitos legais de ordem objetiva e
subjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de agravo, a fim de conceder a progressão
ao regime prisional semiaberto em favor do reeducando FELIPE
RODRIGUES DOS SANTOS, uma vez preenchidos os requisitos
legais de ordem objetiva e subjetiva, devendo o juízo a quo
providenciar as medidas necessárias correspondentes.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator